Tribunal: TCU
Processo: 007.459/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 235306/2014-2, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de compromisso e aceitação de bolsa no exterior (no da TCE no sistema: 2351/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4694/2024-TCU-Segunda Câmara Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de André Marcelo Conceição Meneses, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais disponibilizados por meio do Termo de Compromisso e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 235306/2014-2 , firmado entre o CNPq e o responsável. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos, concluiu que teria ocorrido a prescrição, nos termos dos arts. 1o e 11o da Resolução TCU 344/2022, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) anuiu à referida proposta da unidade técnica; Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, no presente caso concreto, o prazo de prescrição deve ser contado da data final para apresentação do relatório técnico-científico final do curso (sessenta dias após o término da bolsa), nos termos dos arts. 4o, inciso I, da aludida Resolução TCU 344/2022, ou seja, a partir de 30/12/2016; Considerando que, entre data final para apresentação do relatório técnico-científico e o primeiro ato de impulso processual tendente à cobrança do débito consubstanciado na notificação da responsável, em 15/7/2022 (Peça 20), houve o lapso temporal superior a cinco anos, não tendo sido identificados outros atos ou documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo, o que enseja o reconhecimento da ocorrência da prescrição, com o consequente arquivamento do processo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção das providências fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 007.459/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: André Marcelo Conceição Meneses (XXX.629.372-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. comunicar esta deliberação ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e ao responsável; e 1.7.2. comunicar ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/2012.